Tribunal: TJDFT
Processo: 0005393-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTRAVIO, SONEGAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO (ART. 321 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). RÉU ABSOLVIDO. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO À CONDENAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DOLO. SENTENÇA MANTIDA.
1 Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça que, por unanimidade, absolveu o réu da imputação de infringir o art. 321 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar. O Ministério Público postula a condenação do réu, afirmando que há provas suficientes da materialidade, autoria e dolo.
2 A absolvição deve ser mantida. Não há provas de que o réu dolosamente extraviou procedimento administrativo. Os elementos probatórios indicam que ele agiu com negligência. Não havendo previsão legal de modalidade culposa para o crime previsto no art. 321 do Código Penal Militar, a absolvição é medida que se impõe.
3 Apelação conhecida e desprovida.